Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-98.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES QUE SUBSIDIARAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal para reformar a decisão que, nos autos do processo n.o 0710457-35.2020.8.07.0016, indeferiu o pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido à agravada, ora parte autora nos autos do processo de referência.
3. Nas razões recursais, o recorrente alega que não mais se sustentam os requisitos que, ao tempo da propositura da ação originária, ensejaram a concessão da benesse.
4. Relata que a parte agravada possui 1 (um) veículo e 3 (três) imóveis registrados em seu nome. Afirma ainda que o benefício foi concedido em 06.03.2020, tendo a agravada adquirido o referido bem móvel em 14.07.2020, conduta que atestaria a existência de evolução patrimonial.
5. O artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação.
6. O artigo 98, § 3o do CPC prevê que, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
7. Consta do processo de referência que os pedidos formulados pela agravada foram julgados improcedentes. Interposto recurso inominado, este foi conhecido, mas não provido, tendo a agravada, ora recorrente, sido condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
8. Quanto ao pedido de revogação do benefício, verifico, da análise do processo de referência, bem como das peças que instruem o presente recurso, que subsistem os motivos que deram azo à concessão da gratuidade de justiça à parte agravada, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.
10. O recorrente é isento do pagamento de custas. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo, por apreciação equitativa, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.